Tribunal: TJMT
Processo: 0046107-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046107-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (APELANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), JOACHIM JUNG - CPF: 001.703.131-15 (APELADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), RODRIGO MANZANO PARUCCI - CPF: 041.672.669-03 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MARIA CHRISTINA JUNG - CPF: 003.892.161-86 (APELADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOACHIM JUNG (APELADO), MARIA CHRISTINA JUNG - CPF: 003.892.161-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PLEITO A CONDENAÇÃO DOS APELADOS DE PERDAS E DANOS – SUPOSTA APROPRIAÇÃO DE GADO – AUTOR NÃO PRODUZIU A PROVA QUE LHE INCUMBIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, BEM COMO CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos deste direito. Uma vez ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
JOÃO EDUARDO DE RESENDE
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 0046107-45.2013.8.11.0041
, proposta em desfavor de
RODRIGO MANZANO PARUCCI e outros
, que julgou improcedente o pleito autoral, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, bem como a multa de 5%, nos termos do art. 81, do CPC.

O Apelante aduz, em síntese, que a propositura da ação, pleiteando o recebimento de indenização por perdas e danos, em face dos Réus, “em razão de ter sofrido uma série de ter sido vítima de uma séria de crimes, violências e constrangimentos”.

Sustenta que a questão se escora nos fatos de ter havido a soltura criminoso de gados da fazenda arrendada pelo Apelante. Afirma que o primeiro Apelado promoveu contra o Apelante “toda sorte de ameaças, crimes e constrangimentos desde o momento em que souberam que o Autor negociava a área que até então teria arrendado, com os legítimos proprietários dela, os herdeiros”.

Assevera que se extrai da sentença que o noticiado pelas testemunhas foi tomado como absoluta verdade, mas que havia clima extremamente hostil ao Apelante, por parte das testemunhas, “o que se comprova pelas notícias de crime realizadas pelo autor em desfavor destes”.

Consigna que os fatos narrados à autoridade policial divergem do prestados na oitiva de testemunhas, vez que alterada a verdade dos fatos em juízo. Aponta que o próprio Sr. Vivaldo Barbosa Pereira “assume ter soltado o gado do Autor após um “prazo de 20 dias” que foi dado a ele para que retirasse o gado da propriedade”.

Narra que o funcionário do Sr. Junge ajudou a carregar o gado em caminhão, a pedido de um suposto sobrinho do dono do gado, estando os animais na propriedade daquele e de lá tomou rumo ignorado. Aponta diversas inconsistências nos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Salienta que o veículo do Apelante, mencionado no depoimento das testemunhas da parte contrário, foi furtado no dia 26/05/2011, sendo o fato devidamente comunicado. Esclarece que não se recordava de já ter possuído esse veículo, ante a idade avançada do Apelante e do longo lapso temporal, sendo o furto anterior aos fatos que ensejaram a propositura da demanda.

Relata que ao tomar conhecimento do sumiço de gado, em tais oportunidades registrava ocorrência e diligenciava em busca dos animais extraviados/furtados, buscando reintegrá-los ao seu patrimônio.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, “mediante o reconhecimento da responsabilidade e do envolvimento do Sr. Rodrigo Manzano Parucci e do Espólio do Sr. Joachim Jung, para o crime de apropriação indébita do gado do Autor”; seja reformada as condenações em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, bem como a condenação ao ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, Os Apelados Rodrigo Manzano Parucci e Espólio de Joaquim Jung pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que a sentença se teve exclusivamente à prova testemunhal produzida, a qual conta com depoimentos divergentes dos relatados à autoridade policial, sendo notória sua busca em ser indenizado pelas perdas com o furto/extravio de gado realizada pelos Apelados.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos, em razão da apropriação de gados de sua propriedade.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Perdas e Danos proposta por João Eduardo de Resende em face de Joaquim Jungue e Rodrigo Manzano Parucci e condeno o autor em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, condenando-o a pagar as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e importância da causa, assim como sua complexidade e zelo profissional; bem como multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, do CPC. Declaro, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 122305088 - Pág. 5).

Denota-se do pleito recursal que o Apelante imputa aos Apelados aos apropriação de cabeças de bovino, pelos quais pleiteia a condenação dos mesmos ao pagamento de indenização por perdas e danos nos valores de R$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos reais) e R$ 355.600,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).

Em análise ao conjunto probatório produzido nos autos, se denota que a sentença não merece reparo, narrando os fatos e elementos do feito, à luz das provas, de forma irretocável, inclusive quanto à multa por litigância de má-fé:

“(...) De acordo com a prova documental, o autor fora arrendatário do sítio Vista Alegre, de propriedade do réu Rodrigo Manzano Parucci, o que se deu por meio de contrato firmado em 29.1.2010 pelo prazo de 4 meses e que foi prorrogado até o dia 31.1.2011, conforme cópia do instrumento que instrui a petição inicial, recaindo, todavia, sobre o autor o ônus da prova de que o demandado contribuiu para a apropriação indébita de 32 cabeças de gado bovino por parte do outro réu, à luz do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O que se extrai dos autos é que o autor não se desincumbiu desse encargo, pois sequer produziu prova oral de sua assertiva, uma vez que todos os depoimentos de testemunhas prestados em audiência partiram da parte ré, precisamente do primeiro réu, que cuidou de comprovar sobejamente suas alegações de que o gado do autor foi encontrado na estrada, no corredor entre as fazendas existentes na região, e mantido em sua propriedade até ser dali retirado pelo próprio autor no final do dia.

De acordo com a testemunha Evandro Mileski, dono de um comércio na avenida do vilarejo, que, conforme disse, dá uns 2.000 metros da fazenda do Sr. Jungue, os corréus têm propriedades próximas. Ele afirma em seu depoimento que ouviu dizer que o gado do autor estava no corredor e se misturou com o gado do Sr. Jungue, pois a cerca da fazenda deste, na beira da estrada, “não era muito boa”, “era bem fraca”, mas o gado foi devolvido ao Sr. Resende, demandante.

A testemunha em questão disse não ter visto o embarque do gado pelo autor, mas obtido informações de que fora embarcado na propriedade do Sr. Jungue, afirmando, ainda, ter visto o Sr. Resende no local por volta das 4 horas da tarde, numa caminhonete preta, acompanhado de mais duas ou três pessoas, tendo-o visto, também, já por volta das 8 horas da noite próximo a um caminhão carregado de gado, que se debatia no veículo, em frente a sua casa. Para a testemunha, que afirmou ter sido também acusada de roubo de gado pelo autor, o Senhor Joaquim Jungue era um exemplo de pessoa, respeitado por todos ali. Ele nunca teve desentendimentos com vizinhos.

Tais declarações se afinam com as da testemunha Wilson Soares da Silva, de que o gado estava na estrada que dá acesso a várias fazendas, assinalando que foi o próprio autor quem pediu para o Alexandre Jungue, filho do primeiro réu, para o gado ser prendido, o que correspondia a uns dois caminhões de gado (40 cabeças cada). A testemunha afirmou que soube pelo seu tio Claudemir e pelo “Doca”, que se esclareceu em audiência tratar-se da testemunha Aparecido Máximo da Silva, que o Sr. Resende apareceu lá para pegar o gado, que já estava separado. A testemunha acha que o gado do autor foi abandonado na estrada por causa de briga, discussão, salientando que ele causou bastante problema pra todo mundo lá na região e que acusou outras pessoas de roubo, como o Evandro, nunca tendo ouvido falar nada do Sr. Jungue, pessoa excelente.

Segundo a terceira e última testemunha, o vaqueiro e prestador de serviços gerais da fazenda do primeiro réu, Aparecido Máximo da Silva (Doca), é de aproximadamente 3 quilômetros a distância entre as fazendas e o gado se entreverou no dia da vacina, não sabendo como o gado entrou no corredor. Afirmou que o autor ligou para o Alexandre e pediu para separar o gado que ele ia buscar, esclarecendo em juízo que ambos os gados tinham marca. Disse que o Sr. Resende apareceu no mesmo dia para buscar o gado, por volta das 7h30min da noite, tendo, ele (a testemunha), o Claudenir e o irmão dele (Cláudio) embarcado o gado na presença do autor, que chegou com um sobrinho e um advogado numa S10 preta, esclarecendo que foram necessários dois caminhões.

Sobre a fama do autor na região disse que “por lá ninguém gostava dele; ele era daquele que chegava pra arrendar fazenda dos outros...ele queria invadir a terra; ele pesquisava se a fazenda tinha documento, tudinho, pra depois ele tentar invadir a fazenda. Disse que ele também acusou o Evandro de roubo. Sobre o réu Joaquim Jungue disse nada saber a respeito de roubo de gado.

Conforme se colhe do resumo dos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, o gado do autor que foi parar na propriedade do primeiro réu foi dali retirado e embarcado em caminhões sob o acompanhamento e as orientações do próprio demandante, depois de terem sido encontrados na estrada, no corredor entre as fazendas da região, e recolhidos na propriedade do apontado demandado, com a ciência do autor, em nada configurando o alegado crime de apropriação indébita capaz de conduzir à pretensa indenização, o que deixa evidente a ausência dos elementos indispensáveis à responsabilização civil: dano, nexo causal e agente causador.

Mais do que isso, depreende-se do conjunto das provas produzidas nos autos, que, convém repetir, por se tratar de matéria de fato, exigia sua produção em audiência por parte do autor, que este não só faltou com a incumbência de demonstrar a apropriação indevida de cabeças de gado, de modo a reforçar a prova meramente documental, como ainda incorreu em litigância de má-fé, na medida em que insinuou todo o tempo que o embarque do gado na propriedade do primeiro réu não era do seu conhecimento e/ou não tinha sua autorização, tanto que teria sido embarcado em caminhões de propriedade de terceiro, como salienta na peça de abertura, quando o que se extrai dos autos é que o embarque do gado foi patrocinado e executado por ele próprio, presente no local, com pelo menos mais duas pessoas, segundo depoimento unânime das testemunhas.

Tem-se, assim, que o autor alterou a verdade dos fatos, segundo o que se apurou nos autos e se valeu do processo para conseguir objetivo ilegal, qual seja, o de ser indenizado por ato ilícito sabidamente não praticado pelos réus, enquadrando-se nas hipóteses previstas no art. 80, II e III, do Código de Processo Civil. (...)”

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. - DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. AO AUTOR CABE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO QUE ALEGA; E AO RÉU OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS, COMO DISPOSTO NO ART. 373 DO CPC/15. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A PARTE
AUTORA NÃO PRODUZIU A PROVA QUE LHE INCUMBIA
E SE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. A COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EXIGE PROVA DE ATO ILÍCITO, DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO INDENIZÁVEL QUE SE CARACTERIZA POR GRAVAME AO DIREITO PERSONALÍSSIMO, SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO PSÍQUICO DURADOURO E QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DE TRANSTORNOS OU DISSABORES DA RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL. O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE DÁ CAUSA À RESCISÃO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS NÃO É SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS; E SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50003280820188210112, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 26-11-2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022